Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. PROFESSORA. MAGISTÉRIO. PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVISÃO DO CÁLCULO. INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO DE CINCO ANOS. CABIMENTO.

1. As contrarrazões à apelação não são o meio adequado para a reforma de matéria decidida em sentença, o que depende da interposição de recurso próprio
2. Para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional de professora, é necessário tomar como referencial o tempo de 25 anos exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. Precedentes do STF.
3. Neste caso, a apelante demonstrou ter exercido o magistério no sistema de ensino público como professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
4. Apelação conhecida e provida.